Tribunal: TJES
Processo: 5009944-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009944-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EITEL SCHULZ e outros

AGRAVADO: ANA PAULA KEMPIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO E BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ato ilícito, indeferiu o desbloqueio de valores e formalizou a penhora de veículo automotor, rejeitando alegação de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve preclusão temporal para impugnar a penhora do veículo; (ii) saber se a natureza do crédito exequendo permite a constrição de valores alegadamente impenhoráveis; e (iii) saber se o veículo utilizado para deslocamento em área rural é impenhorável sob a ótica da essencialidade ou utilidade (art. 833, V, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada foi o ato que efetivamente formalizou a penhora, o que afasta a preclusão. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e pode ser arguida nas instâncias ordinárias enquanto não houver decisão definitiva a respeito.

A obrigação de indenizar decorrente de ato ilícito possui natureza alimentar. Tal característica autoriza a relativização da impenhorabilidade de verbas de caráter salarial ou previdenciário para a satisfação do crédito.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC restringe-se aos bens indispensáveis ao exercício da profissão. Tratando-se de executados aposentados, a utilidade ou conforto do veículo para deslocamento em zona rural não se sobrepõe ao interesse do credor, inexistindo prova de que o bem seja ferramenta de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, V.
Jurisprudência relevante citada:
TRF4, AG 5022383-29.2023.4.04.0000, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, 3ª Turma, j. 28.06.2024; TRF4, AG 5017758-15.2024.4.04.0000, Rel. Des. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, 4ª Turma, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EITEL SCHULZ e outro

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado pelo
espólio de VANDERLEI KEMPIN
, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e, por outro lado, determinou a baixa das restrições lançadas via Renajud na motocicleta Honda CG 125, placa MRC 4016.

Aduzem os recorrentes, em suma, que a verba possui caráter impenhorável, devendo ser desbloqueada. Alegam, ainda, a inviabilidade da penhora do veículo Ford Fiesta placa ODP 8017, porquanto essencial para o atendimento de suas necessidades.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretendem a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 14518807.

Contrarrazões no id. 15332787 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5009944-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EITEL SCHULZ e outro

AGRAVAD
A:
ANA PAULA KEMPIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EITEL SCHULZ e outro

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado pelo
espólio de VANDERLEI KEMPIN
, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e, por outro lado, determinou a baixa das restrições lançadas via Renajud na motocicleta Honda CG 125, placa MRC 4016.

Aduzem os recorrentes, em suma, que a verba possui caráter impenhorável, devendo ser desbloqueada. Alegam, ainda, a inviabilidade da penhora do veículo Ford Fiesta placa ODP 8017, porquanto essencial para o atendimento de suas necessidades.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretendem a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 14518807.

Contrarrazões no id. 15332787 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

Inicialmente, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso no tocante à penhora do veículo Ford Fiesta, argumentando ocorrência de preclusão, pois a restrição de transferência via Renajud teria ocorrido em novembro de 2020.

Entretanto, muito embora tenha ocorrido restrição de circulação ou transferência pretérita, a decisão ora agravada (ID 69193825 na origem) foi o ato judicial que efetivamente
formalizou a penhora
e a constrição executiva sobre o bem, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Servirá a presente decisão como termo de penhora do veículo FORD/FIESTA 1.6 FLEX, placa ODP8017 [...] ficando nomeado o exequente depositário dos bens"
.

A penhora é o ato expropriatório que individualiza o bem e o sujeita à execução. A renovação do ato ou sua formalização expressa na decisão recorrida reabre a oportunidade de impugnação pela parte executada, mormente quando se discutem questões de ordem pública, como a impenhorabilidade absoluta, que não se sujeitam, em regra, à preclusão temporal nas instâncias ordinárias enquanto não houver decisão definitiva sobre o tema. Ademais, o próprio magistrado
a quo
consignou que
"não há informações acerca da penhora do veículo"
nos autos antes daquele ato.

Assim,
não há que se falar em preclusão ou supressão de instância.

Superado tal ponto, no bojo do pronunciamento recorrido, o magistrado singular indeferiu o pedido de desbloqueio de valores por entender, em suma, que a verba é originária de obrigação alimentícia.

E, de fato,
“o
Tribunal da Cidadania tem entendido que a obrigação alimentícia proveniente de indenização por ato ilícito – como no caso em espécie – está incluída no rol dos créditos que relativizam a impenhorabilidade do bem do devedor”
(TJES, Data: 21/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5010168-74.2023.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Instituição de Bem de Família).

No caso, trata-se de cumprimento de sentença para pagamento de indenização de natureza alimentar em virtude de ilícito civil, de forma a relativizar a impenhorabilidade prevista na legislação e alegada pelos recorrentes.

No que tange ao veículo Ford Fiesta, os Agravantes invocam sua essencialidade para locomoção em área rural e tratamento de saúde.

O Código de Processo Civil, em seu art. 833, inciso V, protege os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No caso, os agravantes são aposentados e agricultores de subsistência, não tendo restado demonstrado que o veículo é instrumento indispensável para o exercício de atividade laboral que gere a renda familiar.

A jurisprudência pátria tem admitido a impenhorabilidade de veículo para pessoas com graves problemas de saúde ou dificuldade de locomoção, desde que comprovada a
absoluta necessidade
e a inexistência de outros meios. Embora os agravantes residam em zona rural, a simples utilidade ou conforto no deslocamento não se sobrepõe ao interesse do credor na execução, especialmente diante de uma dívida de natureza alimentar que se arrasta desde 2017.

Veja-se acerca do tema:

(...) 1. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem pressupõe a comprovação de que o veículo é verdadeira ferramenta de trabalho e não mero facilitador para a locomoção, entrega de produtos, ou mercadorias, ou visita a clientes . O artigo 833, V do CPC exige que tenha ficado demonstrado na execução que o bem é indispensável ao exercício da atividade profissional ou ocupação econômica do executado, hipótese diversa da dos autos. 2. Agravo de instrumento provido. (TRF-4 - AG: 50223832920234040000 RS, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 28/06/2024, 3ª Turma)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE . ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem móvel, com base no art. 833, V, do CPC, deve estar cabalmente comprovada a essencialidade do bem para o exercício das atividades da empresa, o que, no caso, não ocorreu. (TRF-4 - AG - Agravo de Instrumento: 50177581520244040000 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 14/08/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: 14/08/2024)

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade na decisão que determinou a penhora do bem, ressalvada a possibilidade de remição ou substituição da penhora caso surjam outros bens desembaraçados, o que não foi proposto pelos executados.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)